Tribunal: TJDFT
Processo: 0735910-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735910-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LIMA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 50735716, prolatada por esta Relatoria, o agravante apresenta a petição de ID 51544202. Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a peça de ID 51544202 como agravo interno. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador